Tribunal: TJBA
Processo: 8067648-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067648-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: NEUZA SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
E INTEGRAL
.
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. ARTIGO 300, §1º/CPC.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°.
8067648-06.2024.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravada
NEUZA SANTOS CORREIA, representante legal de L.C.B..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo
NÃO
PROVIMENTO
do recurso, nos termos do voto do
r
elator.